Tribunal: TJMT
Processo: 0013754-36.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013754-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES - CPF: 053.427.481-19 (APELANTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MONTANHA - CPF: 346.413.861-53 (VÍTIMA), LOJA DE BATERIA MOURA - BATERAUTO (VÍTIMA), EDNALDO RODRIGUES TOLEDO - CPF: 695.196.501-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, II DO CP, EM CONCURSO FORMAL COM O ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL –

PENA DE 07 ANOS, 05 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA – INSURGÊNCIA

DEFENSIVA –
PRELIMINARES
–
1.1
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INDONEA NA SENTENÇA– REITERAÇÃO DE CONDUTAS DELITUOSAS E PRÁTICA DE CRIME DE ENVOLVEU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PRECEDENTES DO STJ HC N.

456.472/SP –
1.2
CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DESTES AUTOS COM O DE OUTROS, COM CONSEQUENTE JULGAMENTO CONJUNTO – INVIÁVEL A REUNIÃO DE PROCESSOS SUPOSTAMENTE CONEXOS SE UM DELES JÁ FOI JULGADO

–
SÚMULA 235/STJ
– HIPÓSTESE RELEGADA A

FASE DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.82 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS –
2. MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

– INVIABILIDADE – DELITO FORMAL QUE PRESCINDE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR ENVOLVIDO –

VERBETE SUMULAR

500 DO STJ – QUANTO AO DELITO DE

ROUBO – IMPOSSIBILIDADE –

CONFISSÃO DO APELANTE – CONCURSO FORMAL ENTRE CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO – BENESSES CONCEDIDAS NA SENTENÇA– FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO [ART.180, CAPUT DO CP] OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA [ART. 180, § 3º DO CP] – INSUBISISTÊNCIA DAS TESES –
RECEPTAÇÃO SIMPLES
–

AGENTE DETIDO NA POSSE DA COISA RECEPTADA
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–

CONDENAÇÃO
MANTIDA
–

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –IMPROCEDENCIA – ARTIGO 804

DO CPP – PRECEDENTES TJMT AP 8590/2017 – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe vislumbrar do direito de
apelar
em
liberdade
quando a prisão preventiva resta legitimamente motivada na sentença condenatória, persistindo seus fundamentos.

Reunião de
processos distintos para análise de eventual
continuidade
delitiva e consequente unificação das penas que restam impossibilitadas, em especial porque já julgados, assim, de competência do MM. Juízo das Execuções conforme o disposto no
artigo 82 do Código de Processo Penal
.

O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua conformação, evidências da participação da criança ou do adolescente, sendo irrelevante o fato de ser ou não corrompido.

O emprego
de violência, exercida mediante agressão física contra a vítima, com o intuito
de diminuir a sua capacidade
de resistência para consumar a subtração, caracteriza o crime
de
roubo.

Havendo o agente sido detido na posse do bem de origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, competindo-lhe o dever de comprovar que o recebeu de modo lícito. Não se desincumbido desse dever, a condenação pelo delito de receptação é de rigor.

O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao
pagamento
das
custas

processuais
. A isenção poderá lhe ser concedida na fase de execução da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES, contra a r. sentença proferida em 30.09.2019,

nos autos da ação penal n.º 13754-36.2019.811.0042, (cód. 570785) pelo juízo da 6ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá,

que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, em concurso formal com o art. 244-B da Lei n° 8.069/90, em concurso material com o art. 180, ‘caput’, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses, 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e, ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa.(Sentença – Id.25842515 a 25842519)

Irresignada com os termos da sentença condenatória, pugna em preliminar pelo direito de recorrer em liberdade, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos apurados nestes autos e os apurados na ação penal n° 24213- 97.2019.811.0042. No mérito, requer a absolvição do crime de corrupção de menores [artigo 244-B da Lei 8.069/90], sustentando que o menor já era corrompido antes de praticar o roubo com o apelante. Subsidiariamente, pugna a manutenção da atenuante de confissão e do afastamento de uma majorante, bem como sustenta a ocorrência de concurso formal entre este crime e o de roubo. Quanto ao crime de receptação, pugna por sua absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa. Requer, ainda, a suspensão do pagamento das custas processuais. (Id. 25842528 a 25843004)

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as pretensões do recorrente e pugnou pelo desprovimento do apelo. (Id. 25843008)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, por seu desprovimento assim ementado:

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO FORMAL COM O ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 07 ANOS, 05 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA. – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINARMENTE, PRETENDE O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, BEM COMO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DESTES AUTOS COM O DE OUTROS, COM CONSEQUENTE JULGAMENTO CONJUNTO – NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, OU PELA CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DESTE COM O DELITO DE ROUBO – REQUER TAMBÉM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – POR FIM, POSTULA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PLEITO S IMPROCEDENTE S – PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – A SIMPLES REITERAÇÃO DE CONDUTAS DELITUOSAS, MORMENTE COM DIFERENTES COAUTORES E MODUS OPERANDI DIFERENCIADO, NÃO CONFIGURA, DE PRONTO, A CONTINUIDADE DELITIVA – É INVIÁVEL A REUNIÃO DE PROCESSOS SUPOSTAMENTE CONEXOS SE UM DELES JÁ FOI JULGADO – MÉRITO – CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADO – CRIME FORMAL QUE PRESCINDE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR ENVOLVIDO – CONCURSO FORMAL ENTRE CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO – FALTA INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – MANUTENÇÃO DAS BENESSES CONCEDIDAS – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – RECEPTAÇÃO – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOLO DIRETO EVIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – “O MOMENTO DE SE AFERIR A SITUAÇÃO DO CONDENADO PARA EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS É A FASE DE EXECUÇÃO” (TJMT – AP 8590/2017) – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 25814037, 25836993)

“FATO 01 – CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR: No dia
26/03/2019
, por volta de 14h15min, no estabelecimento comercial denominado ‘Baterauto’, localizado na Av. Fernando Correia da Costa, bairro Coxipó, nesta Capital, o denunciado WANDERSON, agindo em concurso de pessoa com o adolescente ‘Rodnilson de Arruda Santana’, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu para si ‘um aparelho celular, marca Samsung, modelo J7; um notebook, vinte e seis baterias marca moura; dezesseis baterias de motocicleta, marca Eliar e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie’ de propriedade do estabelecimento comercial e da vítima Ednaldo Rodrigues Toledo. Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Ednaldo, funcionário da citada loja, junto a um prestador de serviço e um cliente, estavam no local, momento em que foram surpreendidos pelo denunciado WANDERSON e seu comparsa adolescente que, munidos de arma de fogo anunciaram o assalto. Ato contínuo o denunciado e o adolescente infrator exigiram que as vítimas entregassem dinheiro, sob a ameaça de atirarem em suas cabeças. Na sequência subtraíram os pertences das vítimas, o denunciado e o adolescente infrator as conduziram até uma sala, nos fundos da loja, onde determinaram que ficassem, restringindo a liberdade delas. Em seguida o denunciado e o adolescente infrator subtraíram os objetos do estabelecimento e, antes de fugirem ordenaram as vítimas que esperassem alguns minutos para sair da sala. Ao ouvir o barulho da porta de um veículo, a vítima Ednaldo foi até a frente da loja, ocasião em que avistou um automóvel Fiat/Siena, cor preta, empreender fuga do local. Diante disso, a vítima Ednaldo comunicou os fatos a uma guarnição da polícia militar e, em seguida, se deslocou à Delegacia, onde registrou Boletim de Ocorrência.

FATO 02 – CRIME DE RECEPTAÇÃO: No dia
30/03/2019
, por volta de 17h40min, em via pública, na Rua E, bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, o denunciado WANDERSON foi preso em flagrante delito por adquirir/conduzir ‘um veículo Fiat/Siena, placa KUZ-8075, cor preta’, ciente da procedência ilícita do bem (crime de roubo ocorrido no dia 11/02/2019, contra a vítima Márcia Cristina Montanha, conforme BO 2019.45777, IP-fls. 40/41 – cód. 57053 7). Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos, a guarnição estava realizando rondas pelo bairro Passaredo, momento em eu avistou um veículo Fiat/Siena, placa KUZ-8075, cor preta. Ao que visualizaram o veículo, os policiais militares, cientes de que um veículo com as mesmas características havia dado apoio ao crime de roubo, ocorrido no dia 26/03/2019, acompanharam o automóvel, ocasião em que o condutor WANDERSON ao avistar os policiais militares, empreendeu fuga. Assim, os policiais militares realizaram o acompanhamento do veículo, e após sua abordagem, realizaram busca veicular, momento em que localizaram duas baterias marca Moura, lacradas. Na sequência, a guarnição realizou a checagem do automóvel via CIOSP, oportunidade em que verificaram que o mesmo era produto de roubo ocorrido no dia 11/02/19, contra a vítima Márcia Cristina Montanha, conforme B.O 2019.45777 (IP-fls. 40/41 – cód 570537) Na ocasião WANDERSON foi indagado acerca da procedência das baterias encontradas no veículo, momento em que afirmou que teria mais em sua casa, pois estava vendendo-as. Dessa forma, os policiais deslocaram até a residência do denunciado, e após autorização, realizaram buscas no local, oportunidade em que encontraram mais uma bateria, marca moura, bem como mais três baterias para motocicleta. Além disso localizaram um notebook com as mesmas características do objeto subtraído no roubo do dia 26/03/2019. Desse modo, após ser questionado sobre os objetos encontrados WANDERSON informou que o restante das baterias poderiam ser localizadas na casa do adolescente infrator ‘Rodnilson’. Assim os policiais militares deslocaram até a residência do adolescente infrator, ocasião em que localizaram, no quarto do menor, seis baterias marca Moura e duas baterias de motocicleta. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia, onde, perante a autoridade policial, confessou a prática do roubo na companhia do adolescente Rodnilson do dia 26/03/2019, contra as vítimas Ednaldo Rodrigues Toledo e da loja de baterias Baterauto (IP-fls. 11/12). Todavia acerca do delito de receptação do veículo Fiat/Siena negou a prática do delito, afirmando que o adquiriu na região da ‘Pedra’, nesta capital, pelo valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Posteriormente a vítima do crime de roubo ocorrido no dia 26/03/2019, Sr. Ednaldo, compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu pessoalmente o denunciado WANDERSON como autor do crime de roubo (IP-fl. 37/38).”

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos, contudo, evidenciadas preliminares, passo a análise.

1 – DAS PRELIMINARES

1.1 – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Requer em preliminar, pela garantia do direito de responder a ação penal em liberdade, bem como, que lhe sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que: “(...)
no artigo 5° da Carta Maior o direito a liberdade constitui garantia fundamental, inerente a própria dignidade da pessoa humana, de modo que sua restrição somente será possível em casos extremos, quando não restarem outras medidas que tornem eficazes perante o caso concreto
.” (Sic.)

Aduz que: “(...)
o ordenamento jurídico pressupõe diversas formas de evita a prisão, enquanto se aguarda o desfecho do processo, uma vez que prisão é exceção, sendo medida de caráter excepcional, pois se deve pelo princípio da presunção de inocência o acusado responder em liberdade até a sentença condenatória transitada em julgado.
” (Sic.)

Preleciona ainda: “(...)
não ha os requisitos da prisão provisória sob o palio da conveniência instrução criminal e a garantia da aplicação da pena. Pois, a instrução já se encerou, e, sobretudo não se tem notícia de que o acusado tenha ameaçado testemunhas ou manifestado no sentido de apreender fuga, ou qualquer das outras medidas que poderia vir a impor sua segregação ao cárcere
. ” (Sic.)

Dessarte, requer pela concessão da liberdade provisória, sem a imposição de fiança, aplicando-se outras medidas cautelares diversa da prisão.

Convém salientar, que a jurisprudência majoritária é no sentido de que a vedação ao direito de apelar em liberdade não fere o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, se presentes os pressupostos ensejadores da mantença da prisão, como é o caso dos autos.

Verifica-se que o magistrado de origem, analisando a questão, ainda que de forma sucinta, em virtude da reiteração delitiva e reincidência entendendo persistirem as razões da custódia cautelar, não reconheceu ao recorrente o direito de apelar em liberdade, cujo trecho transcrevo: (Id. 25842519)

“[...]O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante o montante de pena aplicada e reincidência específica demonstrada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal. Com fundamento no artigo 387, § 1º, do CPP, NEGO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram causa a sua prisão preventiva, prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo o réu comprovadamente reincidente e contumaz na prática criminosa, além do regime de pena fixado ser o fechado. Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, uma vez que, não irá ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, diante da reincidência. ”

Inobstante a privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, tal se justifica em
situações excepcionais
, como o caso dos autos, em especial quando se constata que o recorrente foi condenado pela prática de crime de envolveu grave ameaça à pessoa.

Ademais disso, preleciona o Supremo Tribunal Federal: “
se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

E ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Por fim, convém ponderar que o entendimento acima referenciado encontra-se em harmonia com a jurisprudência, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

A propósito, o aresto:
"não há lógica
em
deferir ao condenado o
direito de

recorrer

solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se

persistentes

os

motivos para a manutenção da medida extrema
." (HC n.

456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado
em
23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Neste entendimento, rejeito a preliminar nos termos expostos.

1.2 – PRELIMINAR DA CONTINUIDADE DELITIVA E JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES PENAIS.

Informa o recorrente que durante a instrução, foram verificadas a prática de dois delitos, constante do termo de declarações do Sr. Edinaldo Rodrigues Toledo (vítima), sob o nº. 777/2019, narra que foi cometido um delito de roubo no dia 14.03.2019, sob o B.O. nº. 2019. 79661 e, outro, ocorrido dia 26.03.2019 B.O. nº.2019. 92964, aduzindo que entre os delitos, o lapso temporal é de exatamente 12 (doze) dias.

Assim, requer pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes investigados nestes autos [roubo e corrupção de menores, ocorridos no dia 26.03.2019] e os crimes apurados no processo nos autos nº 24213-97.2019.811.0042, em trâmite pela 4ª Vara Criminal de Cuiabá [roubo e corrupção de menores, ocorridos no dia 14.03.2019], porquanto, sob sua ótica, entende terem sidos cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e execução, sendo o segundo crime mera continuação do primeiro, motivo pelo qual, requer o julgamento conjunto dos crimes ora declinados.

Em verdade, tem-se que o crime do dia 26.03.2019, apurado nestes autos, foi praticado pelo apelante em concurso com o adolescente Rodnilson, tendo como vítima a empresa Baterauto. Já, o crime do dia 14.03.2019, apurado separadamente, que foi praticado pelo apelante em concurso com outros dois indivíduos não identificados, tendo como vítimas a empresa Baterauto e Fábio Pinheiro Acosta.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a fundamentação constante da sentença, no ponto, em síntese:

“[...]passo a analisar o pedido de reunião deste processo formulado pela Defesa do acusado nos termos do artigo 76 do CPP, com os autos que se encontram tramitando na 4ª Vara Criminal da Capital, com a consequente
aplicação da continuidade delitiva
prevista no artigo 71 do Código Penal.

O Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 76 o seguinte:

“Art.76. A competência será determinada pela conexão:

(...) III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.

Conforme se extrai dos autos, mais precisamente do relatório policial de fls. 55/56, o acusado foi inicialmente indiciado pelo delito tipificado no artigo 180 “caput” do Código Penal. Todavia ao oferecer a denúncia, diante das provas coletadas aos autos, o representante do Ministério Público denunciou o acusado às penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, I, em concurso material (art.69 do CP) com o artigo 244-B da Lei 8.069/90 e artigo 180 caput do Código Penal.

Consta, ainda, do extrato de antecedentes criminais de fl. 238, que o réu responde ao processo nº 24213-97.2019.811.0042, distribuído em 22/07/2019 para a 4ª Vara Criminal da capital, pelo crime de roubo qualificado e corrupção de menores, tendo como vítima a constante destes autos (Baterauto), além da vítima Fábio Pinheiro Acosta, referente ao fato ocorrido em 14/03/2019, cuja denúncia foi recebida em 31/07/2019.

Tem-se que o caso apurado nestes autos não possui liame de unidade de desígnios com a empreitada criminosa em trâmite pela 4ª Vara Criminal (acima referido), senão vejamos.

A defesa do acusado pugnou pela aplicação da continuidade delitiva entre aos crimes investigados nestes autos (roubo e corrupção de menores, ocorrido no dia 26/03/2019 na empresa Baterauto) e os crimes de roubo e corrupção de menores

apurados no processo nos autos nº 24213-97.2019.811.0042, em trâmite pela

4ª Vara Criminal na data de 14/03/2019,

entendendo terem sidos cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e execução, sendo o segundo crime mera continuação do primeiro (fls.208/237).

Para que se reconheça a continuidade delitiva é preciso que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, em continuação do primeiro.

A prática de diversos crimes em dias próximos não é, por si só, indicativo de continuação, mesmo que os métodos de execução sejam idênticos. É preciso que as condições que deram origem ao nascimento do primeiro delito tenham também ensejado os demais.

Podemos dizer que o Código Penal traçou apenas um esboço da figura do crime continuado, transferindo, na realidade, para a doutrina e a jurisprudência a tarefa de construir o instituto.

Como afirma Weber Martins Batista, "é preciso analisar o artigo 71, do CP, com mais rigor, para identificar o crime continuado apenas quando as circunstâncias objetivas aí mencionadas, não apenas estejam presentes, mas, sobretudo, como meros sintomas que são, façam presumir a existência da situação especial caracterizadora do crime continuado, ou seja, que os diversos feitos foram praticados no mesmo contexto de ações, aproveitando as mesmas facilidades, visando à obtenção do mesmo resultado ou resultados complementares" (O FURTO E O ROUBO NO DIREITO E NO PROCESSO PENAL, 1987, págs. 327 e 328, FORENSE).

Na hipótese, apesar dos crimes aqui apurados serem da mesma espécie, qual seja roubo e corrupção de menores, não se identificam pelas condições de tempo, maneira de execução e outras semelhanças, de forma a caracterizar a continuidade delitiva.

Isso porque, o 1º roubo foi praticado no dia 14/03/2019, ocasião em que o acusado WANDERSON com mais dois elementos não identificados supostamente invadiram a loja Baterauto e de lá subtraíram vários objetos.

Já em relação ao segundo roubo, datado de 26/03/2019, contra a mesma vítima, verifica-se que a empreitada criminosa contou com a participação de dois elementos, quais sejam, o acusado WANDERSON e o adolescente Rodnilson de Arruda Santana.

Conforme se vê, não existem elementos que nos levem a crer que o 2º roubo tenha sido uma continuação do 1º roubo, pelo contrário, nos deixa claro que foram praticados de forma autônoma entre si, pois, além de não existir identidade de tempo, uma vez que o segundo foi praticado doze dias depois do primeiro, ou seja, quando este já se encontrava totalmente exaurido, também não se observa a conformidade de partes, já que no primeiro roubo participaram três elementos, enquanto o segundo contou com a atuação de apenas duas pessoas.

Neste último caso, a própria vítima deixou claro que o menor infrator coautor da segunda empreitada criminosa (apurada nestes autos) não participou do primeiro roubo ocorrido em 14/03/2019, pois o réu teria agido em companhia de mais dois elementos não identificados.

Dessa forma, levando em consideração que o 1º e 2º roubos ocorreram em horários e condições diferentes, sem restar configurado um liame entre as ações, afasta-se a continuidade delitiva.

Em caso análogo, o e. STJ decidiu que, quanto “(...) à continuidade, o art. 71 do Código Penal prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). - O Tribunal a quo, ao ratificar a sentença aplicando o concurso material entre os crimes, enfatizou que os delitos foram praticados em contextos distintos, além de inexistir unidade de desígnios entre as ações, afastando, com robustez, a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal (...)” (HC 398.752/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). (grifamos).

Se não bastasse a inexistência de unidade de desígnios, verifica-se também que este feito e o que tramita perante a 4ª vara criminal se encontram em momentos processuais distintos, pois o da 6ª vara criminal já está apto para sentença, enquanto o da 4ª vara ainda aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, não sendo recomendável a reunião dos feitos para evitar obstáculos no desdobramento dos mesmos. A propósito:

“Conflito negativo de competência, Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Manaus e Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da capital – furto e receptação. Conexão probatória ou teleológica. Feitos em momentos processuais distintos- A conexão probatória se configura na hipótese em que a prova de uma infração puder, de alguma forma, influir na outra (art. 76 do CPP). No caso, as condutas delitivas que tramitam em ações distintas, não possuem, ao menos uma visão preambular própria desta fase, elementos conectivos a justificar a união dos feitos; - Ademais, os autos encontram-se em momentos processuais distintos, enquanto um encontra-se em fase investigativa, o outro já está em avançada instrução processual, o que é capaz de causar prejuízo a celeridade processual. Assim, não é recomendável, em princípio, a reunião de processos criminais, a fim de não criar obstáculos ao desdobramento regular dos mesmos, ocasionando dispêndio de tempo não razoável em detrimento da celeridade processual – conflito negativo conhecido e julgado procedente. (TJ-AM 0600567-64.2018.8.04.0001, Relator Djalma Martins da Costa. Data de julgamento: 22/05/2019, Câmaras Reunidas, data da publicação: 23/05/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE REUNIÃO DE FEITOS. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS.1. Não restou configurado efetivo perigo à liberdade de locomoção do paciente.2. Os feitos em questão encontram-se em fases distintas, razão pela qual não há possibilidade de sua reunião, consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte Regional.3. Ordem denegada. (TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, HC - HABEAS CORPUS - 57198 - 0001627-29.2014.4.03.0000, Rel. JUIZA CONVOCADA DENISE AVELAR, julgado em 24/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/07/2014).

Por este motivo, não vislumbro a existência de necessidade e conveniência que aconselhem a tramitação conjunta das ações penais, na medida em que as evidências colhidas em relação a um delito em nada contribuíram ou afetariam na prova dos autos, bem como dada a divergência de fases processuais entre as ações penais mencionadas.

Pelas razões acima expostas, aliadas à complexidade do caso, além da observância aos princípios da eficiência e da celeridade processual e, tratando-se de processo de réu preso, estando este feito apto para julgamento, entendo inviável a reunião dos processos.[...]”

Consoante a fundamentação externada, razão não assiste ao recorrente porquanto bem fundamentada a sentença no ponto a que se insurge.

É cediço que o crime continuado

é uma ficção jurídica, em benefício do réu, significando que a prática de várias condutas, implicando em vários resultados típicos, desde que concretizem crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de lugar, tempo e modo de execução, pode formar um só delito continuado, aplicando-se a pena do mais grave, ou se idênticas, qualquer delas, com um aumento variável, como regra, de um sexto a dois terços.

Afirma Nélson Hungria, com inteira razão: “
ser necessária para a configuração do requisito temporal “uma certa continuidade no tempo”, ou seja, uma determinada “periodicidade”, que imponha “um certo ritmo” entre as ações sucessivas. Não há possibilidade de se fixar, a esse respeito, indicações precisas. Apesar disso, firma a jurisprudência majoritária o entendimento de que, entre as infrações, deve mediar no máximo um mês. Contudo, o juiz, por seu turno, não deve ficar limitado a esse posicionamento.
”

Outrossim, conforme disposto pelo Magistrado Singular, a
referida ação penal
n.24213.97.2019.811.0042, sob o Cód.582028, a que alude a defesa
,
foi sentenciada em 21.11.2019
.

Assim, no que pertine ao pedido de julgamento conjunto dos crimes mencionados, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
é inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado
” (Súmula 235/STJ – Conflito de Competência nº.153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017).

Com efeito, incidindo assim o regramento legal do art.82 do Código de Processo Penal:

“Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. ”

A propósito, o entendimento:

“[...]Preliminares de reunião dos
processos em virtude da continuidade delitiva. Improcedência. (A) Nos termos da
Súmula nº 235 do STJ
, “[a] conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. ” Hipótese em que a presente ação penal já foi julgada, ficando prejudicada a reunião dela com as demais ações às quais respondem os réus. (B) Por outro lado, a continuidade delitiva (CP, Art. 71) pode ser reconhecida na fase de execução da eventual sentença penal condenatória.
Lei nº 7.210/1984
(Lei de Execução Penal [LEP]), Art. 66, inciso III, alínea a.” (TRF 1ª Região, ACR 5840- 76.2003.4.01.3700/MA; RSE 26263-13.2010.4.01.3700/MA; CC 27787-24.2009.4.01.0000/MT; STF, RvC 4794.)

Neste diapasão, rejeito a preliminar ventilada.

2.MÉRITO

2.1 – DA ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

A defesa requer pela absolvição do acusado Wanderson pelo crime de corrupção de menor, ao argumento de que em depoimento do menor Rodnilson (corréu), afirmou que “
teve a ideia do roubo, pois já havia sondado a Ioja antes, mais não tinha carro, desse modo o declarante resolveu convidar o Wanderson, que possui um veículo
”.

Sustenta ainda, que o caso em tela se traduz em fato atípico, uma vez que a manifestação intelectual para prática do delito teve como autor o menor, supostamente corrompido. E, sob essa premissa resta afastada a conduta do acusado de tê-lo corrompido.

In casu
, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia, onde, perante a autoridade policial, confessou a prática do roubo na companhia do adolescente Rodnilson do dia 26.03.2019, contra as vítimas Ednaldo Rodrigues Toledo e da loja de baterias Baterauto (IP-fls. 11/12). Todavia, acerca do delito de receptação do veículo Fiat/Siena negou a prática do delito, afirmando que o adquiriu na região de comércio de veículos denominada de “Pedra”, nesta capital, pelo valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Posteriormente a vítima do crime de roubo [Ednaldo] ocorrido no dia 26.03.2019, compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu pessoalmente o denunciado Wanderson como autor do crime de roubo (IP-fl. 37/38).

Ressoa dos autos a participação do menor Rodnilson de Arruda Santana no crime de roubo acompanhado do ora apelante, consubstanciado no boletim de ocorrência (Id. 25838453), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 25838972), depoimentos da vítima, bem como dos policiais.

A vítima EDNALDO RODRIGUES TOLEDO ao ser ouvido em juízo declarou:

“(...) No dia 14/03/2019 houve um roubo na loja; eram três pessoas, eu não estava presente, mas pelas Câmeras de segurança reconheci o acusado, que estava recolhendo umas baterias e colocando no carro, porque no período da manhã ele tinha ido na loja e comprado uma bateria; passado uns dias depois, no dia 26/03/2019, eu estava na loja juntamente com o rapaz do seguro para fazer averiguação nas câmeras de segurança da loja; quando ele ia abriu o seu notebook, o menino anunciou o assalto; a princípio achei que era brincadeira,
foi quando o acusado entrou, o menino passou a pistola pra ele que em tom agressivo disse que não era brincadeira; o menino revistou a gente, pra ver se tínhamos dinheiro; eu disse que o que tinha estava no caixa e era duzentos reais; daí levaram a gente para um quartinho no fundo; o menor estava mais calmo, mas o acusado estava muito agitado, agressivo mandando atirar em mim dizendo que eu sabia onde estava o dinheiro; ficamos no quartinho e toda hora o acusado ia lá dizendo que pra gente passar o dinheiro e tomou a pistola da mão do menor dizendo que se eu não passasse o dinheiro ia atirar
; no primeiro roubo eles levaram mil e oitocentos reais, baterias, e dois celulares; no segundo roubo (26/03), ele levou duzentos reais, o notebook e umas quarentas e três baterias; reconheço as fotografias de fls. 44 e 46 dos autos, como sendo o menor e o acusado que praticou o roubo do dia 26/03; o acusado estava nos dois assaltos; o menor si estava no primeiro assalto; o acusado também tinha tatuagem no pescoço; no dia dos fatos eu falei com o policial e disse que a arma era de brinquedo porque eu já fiz curso de seguranças e sei manjar uma arma, ver o peso mais ou menos; eles estavam manejando a arma com muita facilidade, usando uma calça de tektel e a todo momento tirada a arma da cintura e colocava de volta; quando é uma arma pesada esse tipo de calça, ela cai; eles não amarraram a gente, só mandou irmos para um cômodo nos fundos e quando vi que eles bateram à porta do carro, eu sai pra ver e vi o siena/preto; deu pra identificar o kit gás que o carro tem e um emblema também; quando a polícia prendeu ele, se confirmou as características do carro que passei pra polícia; a polícia ainda falou que arma era de brinquedo; quando a polícia prendeu o acusado nos avisou que havia achado algumas baterias com ele; ao todo foram recuperadas umas dez baterias; não sei informar o total do prejuízo; o menor só participou do assalto do dia 26/03; nesse assalto eles não trancaram a gente, a porta não tinha chave; o de menor que levou a gente pra lá e nos deixou na salinha do fundo (...)”. (Negritou-se)

A testemunha ODEVAIR BENEDITO DA SILVA, policial militar, disse em juízo:

“(...) Eu me recordo como o senhor disse; estávamos em rondas e deparamos com ele e ele evadiu da guarnição, ele estava no carro; abordamos na outra rua; fomos até a residência dele onde estavam as outras baterias; disse que estaria na casa de tal pessoa; lá estavam as outras baterias; fomos para o CISC e lá verificamos que o veículo que ele estava era roubado; fomos a casa do menor e lá estavam mais baterias roubadas. A mãe dele autorizou a entrada; as baterias eram produto de roubo da loja em 26 de março; o acusado confessou; lá tinha filmagens; estava com a mesma roupa e foi na companhia do menor de idade; ele disse que comprou o veículo; checamos que era roubado; não me recordo se as vítimas reconheceram (...)”

Em juízo, o apelante WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES, confessou a autoria delitiva do roubo, em síntese:

“(...) Sim participei do roubo na Baterauto; fui flagrado dirigindo o fiat/siena; Rodnilson participou também; usamos só uma arma, uma réplica; só foi levado notebook e baterias;(...).”

Considerando a confissão do delito em tela (roubo), a análise do crime de corrupção de menores prescinde de maiores incursões no presente caso, porquanto tratar-se de crime formal, ou seja, irrelevante a efetiva comprovação da corrupção do menor, bastando, somente, sua participação, em concurso, na empreitada criminosa.

Seguindo a orientação da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] editou a Súmula 500: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

No mesmo sentido, é o entendimento do Pretório Excelso
, in verbis
:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃODE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STF, HC 107577, 1ª Turma, rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 10-05-11).

Não destoa, ainda, o entendimento jurisprudencial deste E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBANTES SUFICIENTES PARA ATESTAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – PROVAS INDENES DE DÚVIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE REVISÃO DA REPRIMENDA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE EMPREGO SEM QUE INCORRA MALFERIMENTO AO BIS IN IDEM – PRECEDENTES – PLEITO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – IMPOSSIBILIDADE –CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – PRECEDENTES – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF, submetido a o regime especial do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
sedimentou o entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua conformação, evidências da participação da criança ou do adolescente, sendo irrelevante o fato de ser ou não corrompido
. [...]”. Apelos desprovidos. (TJ/MT, Ap 129680/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015)

Assim sendo, não prospera a irresignação defensiva de modo que, mantenho a condenação do apelante Wanderson Martins Santana Gomes nas sanções do art. 244-B, da Lei 8.069/90.

2.2 – DA MANUTENÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA LIBERDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL.

Quanto ao pedido de manutenção da atenuante de confissão, bem como de manutenção do afastamento da majorante de restrição da liberdade da vítima, constato que o pedido não prospera.

Destarte, olvida-se que o juízo
a quo
reconheceu tais benesses ao apelante na sentença, não havendo que se discutir nesta fase, por ausência de interesse recursal. Ademais, tratando-se de apelação exclusiva da defesa, é vedado ao Tribunal o
reformatio

in pejus
, em conformidade com o art. 617 do Código de Processo Penal.

Preleciona Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, 19ª Edição, Gen Jurídico, Ed. forense, 2020:

“Vedação à
reformatio in pejus
:
não há possibilidade de a parte recorrer contra uma decisão e, ao invés de conseguir a modificação do julgado, segundo sua visão, terminar obtendo uma alteração ainda mais prejudicial do que se não tivesse recorrido”
.

A propósito, o entendimento do C. STJ:

“[...] Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, é vedado ao tribunal, câmara ou turma agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação do princípio da
ne reformatio in pejus
.[...]”(HC 449329 – SP, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 14.08.2018, v.u.)

Ademais, requer a defesa, pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor. Nesse ponto, também não prospera a insurgência, eis que o concurso formal entre o crime roubo e o crime corrupção de menor foi reconhecido pelo juízo
a quo
na sentença. Na realidade, o concurso material se deu entre estes crimes e o de receptação.

Assim, sem razão o pleito defensivo.

2.5 – DA ALEGADA ATIPICIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DA ELEMENTAR “COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME”.

A defesa requer absolvição, por entender que o réu não tinha ciência acerca da procedência espúria do bem (dolo direto). De maneira subsidiária, pede a desclassificação para o delito de receptação culposa (
artigo 180, § 3º, do Código Penal
).

Aduz, que o tipo penal possui como verbo nuclear misto alternativo e assim, por tratar-se de tipo plurinuclear, o agente deve saber da condição de origem ilícita, não podendo ser simplesmente presumido culpado.

O apelante Wanderson Martins Santana Gomes, em suas declarações, alegou que não sabia que o veículo era roubado e que só ficou sabendo na delegacia do CISC, bem como que tinha feito a “
checagem
” antes de comprá-lo e nada constava.

Informa que o recorrente adquiriu o veículo pelo valor de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na região denominada como “Pedra”, no bairro Porto em Cuiabá/MT, sem indicar, contudo, quem o vendeu o veículo.

Declina, que acusado disse em seu interrogatório que nem mesmo a polícia no momento de sua prisão conseguiu checar a procedência do veículo, que somente em sede policial, com uma busca mais avançada chegou a essa conclusão.

Argumenta ainda que, pelo fato de que o mesmo não tinha certeza de que o bem era produto de crime anterior, a sua conduta melhor se amolda ao disposto no art. 180, §3°, do Código Penal [receptação culposa].

Assim, nos termos do art. 180, ‘
caput’
, do CP, receptação é o fato de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

Preleciona a doutrina de Damásio E. de Jesus e André Estefam – atualizador -

in
Direito Penal, Parte Especial, Vol. 2, 36ª Edição, Saraiva Jur, pág.618, que: “[...]
Magalhães Noronha dizia que o crime do art. 180 do CP consistia numa “cooperação de menor vulto do que a do autor ou coautor” do crime antecedente. Essa tendência a considerar a receptação delito de menor ofensa lesiva em confronto com outras infrações contra o patrimônio persistiu no Anteprojeto da Parte Especial do Código Penal (1987), que, no art. 193, previa pena de 1 a 3 anos de reclusão para o tipo simples, reduzindo o máximo legal em confronto com a legislação vigente. Nos dias de hoje, entretanto, a receptação já não pode ser tratada com benevolência
.[...]”

A propósito:
"
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
".
(JTACRIM 96/240).
(negritou-se)

Nesse sentido:
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”.
(RJDTACRIM 30/63 TACRSP).
(negritou-se)

In casu
, o dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do veículo pelo recorrente sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que lhe incumbia.

Ademais, verifica-se do auto de avaliação indireta (Id. 25838974) que o referido automóvel, na verdade, tem o valor estimado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que excede exageradamente o valor declinado como pago pelo apelante [R$ 1.500,00], repisa-se, sem qualquer prova.

Assim, certo é que o acusado não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor e, especialmente, não comprovou suas alegações, conforme lhe incumbia, não tendo apresentando sequer a qualificação completa do suposto vendedor, seu endereço ou documentos e testemunhas que comprovassem a transação comercial.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição.”

(TJMG; APCR 0008822-79.2017.8.13.0313; Ipatinga; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 06/10/2020; DJEMG 15/10/2020)

Com efeito, não merece acolhimento a absolvição do art.180, ‘
caput’
do CP, nem tampouco prospera a tese de desclassificação do delito imputado na sentença para aquele constante do §3º, do artigo 180, do mesmo Código, conforme pugna a defesa.

2.6 – DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS.

Requer a defesa a suspensão do pagamento das custas processuais.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão que julgar a ação, incidente ou recurso condenará nas custas o vencido, ou seja, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal para réu beneficiário ou não da gratuidade de justiça.

De outro lado, o pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deverá ser direcionado ao Juízo da Execução que é o competente para averiguar a hipossuficiência econômica do condenado com mais acuidade porque detém mais elementos para tal mister.

Nesse contexto, confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. (Ap 8590/2017, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao
pagamento
das
custas

processuais
. A isenção poderá lhe ser concedida na fase de execução da sentença
.”(N.U 0024871-73.2007.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2007, Publicado no DJE 30/11/2007)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto em benefício de WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES, mantendo inalterada a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020